Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707930-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANGELICA VITORIANO CORDEIRO DE ANDRADE PACIENTE: HELIO ALVES DE MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANGELICA VITORIANO CORDEIRO DE ANDRADE em favor de HELIO ALVES DE MATOS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 19/02/2025 por supostamente ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Aduz não estar comprovada a periculosidade do paciente, uma vez que não possui o intuito de causar qualquer dano à ex-companheira, se comprometendo a permanecer afastado e cumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor. Sustenta a ausência de demonstração de fatos atuais aptos a justificar a prisão preventiva. Alega, ainda, inexistir indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a ordem pública, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0809558-06.2024.8.07.0016, em 02/12/2024, as quais determinaram: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, familiares, amigos, colegas e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, familiares, amigos, colegas e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) De ofício, proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA (omissis) - JARDIM BOTÂNICO. (...)”. O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 03/12/2024. Ocorre que nos dias 11/02/2025 e 17/02/2025 a vítima compareceu à delegacia (Ocorrências 312/2025-0 - 10a DP e 653/2025-0- DEAMI) e narrou haver o paciente descumprido a medida protetiva de urgência de proibição de frequentar determinado lugar. Segundo a ofendida, em 11/02/2025, o paciente teria comparecido ao seu endereço (o mesmo indicado no item “d” da decisão que deferiu a MPU), na posse de um facão, e a surpreendido no local, indo em sua direção. Para se desvencilhar do agressor, a vítima bateu a cabeça na quina de uma pilastra e caiu ao chão. Foram ouvidas como testemunhas o marido da vítima, B.B.R., bem como o síndico do condomínio, o Sr. JOÃO CARLOS COUTO LÓSSIO FILHO. Segundo os policiais, o agressor fugiu do local e não foi localizado, evitando a prisão em flagrante. Em 17/02/2025 a vítima compareceu novamente à delegacia e informou ter tomado ciência, por meio do segurança do condomínio no qual reside, de que HÉLIO teria tentado entrar no local, sendo impedido pelo funcionário, por estar ciente das medidas protetivas. Relatou o temor experimentado diante da situação, já que o ex-companheiro se mostrou capaz de fazer qualquer coisa para prejudicá-la. Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0706952-08.2025.8.07.0001. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado: “(...) não resta dúvida de que os meios coercitivos não ligados à restituição da liberdade do Réu já foram integralmente utilizados sem, contudo, obter o objetivo de evitar a prática de novos delitos e resguardar a integridade física e psíquica da vítima. A desobediência à ordem judicial mesmo depois de ter sido intimado está a apontar para a necessidade da prisão preventiva do representado. A recusa do representado em cumprir a medida protetiva fixada para proteção da integridade psíquica da ofendida está a exigir uma atuação mais firme do Poder Judiciário a fim de lhe garantir a segurança física e psicológica. A escalada da violência que se observa da narrativa da vítima está a exigir uma atuação mais firme do Poder Judiciário a fim de lhe garantir a segurança física e psicológica. A reiteração de práticas criminosas contra a vítima demonstra que a simples concessão de medidas protetivas não tem se mostrado suficiente para brecar a ânsia do representado em atacar a vítima. (...)” Após pedido de revogação da custódia cautelar, a ordem foi mantida pelo juízo a quo (ID 227273692, origem) Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente, em menos de uma semana, descumpriu duas vezes a medida protetiva de urgência de proibição de frequentar determinado lugar (seu endereço residencial). Na primeira delas, conseguiu adentrar o condomínio em que a ex-companheira reside e a abordou com um facão, fazendo com que ela caísse ao chão ao tentar se desvencilhar do agressor. Após, o paciente fugiu do local e não foi localizado pelos policiais. Seis dias depois, tentou entrar novamente no condomínio, sendo impedido pelo funcionário do local. O exposto revela o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, evidenciando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator